Tribunal: TJES
Processo: 5008837-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008837-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO CREFISA S.A.

AGRAVADO: WALMIR RODRIGUES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. PREPARO EM DOBRO NÃO COMPROVADO NO PRAZO. IRRECORRIBILIDADE DE DESPACHO QUE DETERMINA REGULARIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recolhimento do preparo é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, sendo sua comprovação obrigatória no ato de interposição.

2. Não cabe alegação de feriado na sede do escritório de advocacia que representa o agravante para justificar a juntada posterior do comprovante de preparo.

3. O despacho que intima a parte para regularizar o preparo é ato ordinatório e irrecorrível, motivo pelo qual não são cabíveis os embargos de declaração.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 5008837-23.2024.8.08.0000

Agravante:
Banco Crefisa S/A

Agravado:
Walmir Rodrigues

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Banco Crefisa S.A. contra a decisão monocrática de id. 9264445, que não conheceu dos embargos de declaração em virtude do não cabimento e, consequentemente, reconheceu a deserção do agravo de instrumento.

Nas razões recursais de id. 9637524, o agravante sustenta, em síntese, que (a) efetuou o preparo no dia da interposição do recurso; (b) por ser feriado no Estado de São Paulo, onde se localiza sua sede, não foi possível anexar o comprovante no mesmo dia; (c) apresentou o comprovante no dia seguinte, o que deveria ser considerado suficiente para sanar o vício; e (d) o recurso merece provimento para reformar a decisão e conhecer do agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas no id. 10087862.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 27 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O recurso insurge-se contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em virtude de deserção, por ausência de comprovação oportuna do recolhimento do preparo.

Inicialmente, deve-se destacar que o recolhimento do preparo é requisito extrínseco de admissibilidade, conforme o disposto no art. 1.007 do CPC, que estabelece que, ao interpor o recurso, a parte recorrente deve comprovar o seu pagamento.

Ainda que o agravante tenha alegado dificuldades relacionadas a feriado no local de sua sede (São Paulo), tal justificativa não pode ser acolhida para admitir a juntada do comprovante do preparo em outro dia.

Nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC,
"não sendo comprovado o recolhimento no momento de interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o pagamento em dobro, sob pena de deserção"
.

Esse dispositivo é categórico ao prever que, caso a comprovação não seja realizada tempestivamente, o recurso será deserto.

Na espécie, contudo, o agravante foi devidamente intimado para regularizar a situação, mas não o fez no prazo legal, tendo oposto embargos de declaração incabíveis contra o respectivo despacho.

O STJ tem reiteradamente decidido que o ato judicial que determina a regularização do preparo é meramente ordinatório e, portanto, não sujeito a recurso, conforme previsto no art. 1.001 do CPC:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO.

1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4º, do CPC).

2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro.

3.
Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso.

4. Ademais, cumpre ressaltar ser "(...)
incabível a oposição de embargos de declaração em face de ato judicial que determina a intimação da parte para regularizar o preparo. Isso porque esse ato possui natureza jurídica de despacho e não de decisão, sendo portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15
." (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1381749/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019).

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1524472/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 02/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do NCPC.

2.
É incabível a oposição de embargos de declaração em face de ato judicial que determina a intimação da parte para regularizar o preparo. Isso porque esse ato possui natureza jurídica de despacho e não de decisão, sendo portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15.

3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno e, de plano, negar-lhe provimento.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1381749/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAR O PREPARO NOS TERMOS DO ART. 1.007, §§ 2o. E 4o. DO CÓDIGO FUX. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IMPULSO OFICIAL. IRRECORRIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.001 DO CÓDIGO FUX. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA NÃO CONHECIDO.

1.
O ato judicial que determina a intimação da parte recorrente para regularizar o preparo, nos termos do art. 1.007, §§ 2o. e 4o. do Código Fux, tem natureza jurídica de despacho de mero impulso oficial, e não de decisão, não sendo assim recorrível, a teor do que dispõe o art. 1.001 do mesmo diploma processual, segundo o qual dos despachos não cabe recurso.

2. Agravo Interno da Empresa não conhecido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1402157/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 21/10/2019)

Isso significa que não há margem para recurso contra o despacho que determina a comprovação do preparo em dobro, por se tratar de um ato de mero impulso processual, sem caráter decisório.

Cumpre ressaltar que o prazo para comprovação do preparo não admite flexibilização, exceto nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não se verifica no caso em tela.

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
, mantendo a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da deserção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho a E. Relatora.

Sessão 18/11 a 22/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.